Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-23.2020.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-23.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE JAMAL - CPF: 371.137.711-49 (APELANTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MAGDA HELENA LAGARES - CPF: 840.320.221-00 (APELADO), LUCIANNE MORAIS JORGE - CPF: 464.503.351-49 (ADVOGADO), MARIA LUIZA POVOA CRUZ - CPF: 155.503.971-53 (ADVOGADO), GERMANA POVOA DA CRUZ LOBO - CPF: 706.200.751-04 (ADVOGADO), VINICIUS MAYA FAIAD - CPF: 011.474.091-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA – INTEMPESTIVIDADE DO APELO NÃO CARACTERIZADA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NÃO CARACTERIZADA -
COMPETÊNCIA DE FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA
– COMPETÊNCIA RELATIVA – PRECLUSÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” – DÍVIDA QUE INTEGRA O MONTE PARTILHÁVEL – CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDA SOBREPARTILHA - RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESPICIENDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para a interposição de recurso por qualquer das partes, exceto declaratórios do mesmo julgado.

2. O
artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, estabelece a competência de foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos casos em que é exigido o cumprimento de obrigação, tal como ocorre no caso.

3. Ainda que assim não fosse, se a questão fosse analisada pelo prisma apontado pelo réu/embargante/apelante, tratar-se-ia de competência territorial, portanto, relativa, de maneira que deveria ter sido alegada em sede de preliminar, na contestação, operando-se a preclusão.

4. A dívida estampada na nota promissória que embasa esta demanda monitória não foi elencada, tampouco integrou o monte partilhável na Ação de Reconhecimento e Dissolução Estável c/c Partilha de Bens, de modo que, não cabe nesta demanda monitória qualquer discussão acerca de se tratar de ativo/passivo partilhável, o que deve ser
objeto de sobrepartilha, se for o caso.

5. Com efeito, como cediço, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da qual pretenda a parte autora receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel.

6. Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não da parte embargada, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito, na hipótese, uma nota promissória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ANDRE JAMAL
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, não acolheu os embargos monitórios, e julgou procedente a pretensão monitória ajuizada por
MAGDA HELENA LAGARES
, convertendo o mandado inicial em executivo (ID 145647721 – fls. 132/133).

Irresignado, o réu/embargante/apelante aduz, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, uma vez que o objeto desta demanda esta relacionada às questões relacionadas ao acervo patrimonial e aos bens do casal, inclusive as dívidas, que devem ser discutidas nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilhas de bens, que tramitou no juízo da 3a Vara Cível de Goiânia/GO.

Ainda em preliminar, sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que entendeu que o réu/embargante/apelante não fez prova do alegado, todavia, julgou antecipadamente o feito.

Defende que, a prova testemunhal é imprescindível para esclarecer os detalhes da negociação entre os litigantes, inclusive a compra de outro veículo e o repasse de valores.

Argumenta que, a ação deve ser extinta por falta de interesse de agir, pois, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilhas de bens, restou reconhecida a união estável no lapso temporal compreendido entre o mês 09/1999 a 20/05/2020, e que o regime de bens a vigorar é o da comunhão parcial, de modo que o ativo e o passivo devem ser apurados para ao final partilhar o saldo dos eventuais bens adquiridos no período da união estável.

Enfatiza que, a autora/embargada/apelada confessa que a dívida oriunda da nota promissória n. 0001/2015, refere-se à venda de um veículo de sua propriedade (que por força da sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável é bem também do réu/embargante/apelante). Assim, se o veículo estava em nome daquela e a dívida é referente a esse bem, deve sujeitar a partilha, e não pode ser objeto de ação de cobrança.

Diz que, se o veículo foi adquirido durante a união estável, competia à autora/embargada/apelada provar de que esse era incomunicável e que o dinheiro de sua venda, utilizado no pagamento de dívida, não reverteu em benefício do casal. De qualquer forma, ainda que entenda que o ônus da prova é do réu/embargante/apelante, trata-se de matéria de produção probatória que não foi oportunizado o direito de produzi-la.

Menciona que, em se tratando de dívida prescrita, é juridicamente possível a discussão da origem da dívida na via eleita.

Alega que, os veículos comprados em nome da autora/embargada/apelada eram pagos pelo réu/embargante/apelante, mediante transferências bancárias mensais, conforme demonstrado pelos extratos jungidos aos autos.

Destaca que, a nota promissória só foi emitida como uma garantia de que o réu/embargante/apelante cumpriria com o seu compromisso de adquirir outra camionete em substituição, o que foi feito. Tanto que o documento fala em compensação da camionete, e não em venda.

Enfatiza que, restou demonstrado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável que a autora/embargada/apelada sempre foi dependente financeiramente do réu/embargante/apelante, restando evidenciado que ela não tinha condições de arcar com a compra de um veículo que superava, à época, o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), o que só comprova que a autora/embargada/apelada age de má fé, mormente quando o veículo pertencia ao réu/embargante/apelante e o que houve foi a troca por um veículo mais novo, o que fazia de forma reiterada durante a união estável.

Menciona que, emprestou valores à autora/embargada/apelada, de modo que tem direito à compensação, na hipótese absurda de vir a prosperar a presente ação monitória (ID 145647738 - fls. 178/191).

As contrarrazões ao recurso aportaram aos autos, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 145647742 - fls. 220/243).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, a autora/embargada/apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, por ser ele intempestivo, uma vez que, com a interrupção do prazo em razão da oposição dos Embargos de Declaração, o prazo só é devolvido por inteiro à parte após

o julgamento dos aclaratórios, de modo que o réu/embargante/apelante deveria aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração por si opostos para o manejo recursal dirigido à instância superior.

Sem razão, contudo.

A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para a interposição de recurso por qualquer das partes, exceto declaratórios do mesmo julgado.

A esse respeito, importa trazer os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ao comentarem o referido artigo:

“3. Interrupção de prazo. [...]. O prazo para interposição de outros recursos é interrompido. Vale dizer: após o julgamento dos embargos, o prazo é devolvido por inteiro às partes para interposição de outros recursos.
A interposição de embargos de declaração não interrompe o prazo
para interposição de embargos declaratórios
pela parte contrária da mesma decisão
.”
(Novo Código de processo civil comentado. 2a ed. rev., atual. ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1087).

Na espécie, contra a sentença proferida pelo juízo singular foram opostos embargos de declaração, ato processual que interrompeu o prazo para interposição do recurso de apelação por qualquer das partes.

Dessa forma, o fato de o réu/embargante/apelante ter interposto este apelo antes mesmo de terem os embargos de declaração opostos por ele julgados, é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso apelação, que tem como termo a quo a publicação da decisão proferida nos aclaratórios opostos pela ora autora/embargada/apelada.

Ou seja, julgado os aclaratórios opostos por uma das partes, abre-se à outra o prazo para a interposição do respectivo recurso de apelação.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR JOSÉ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR LITISCONSORTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE JOSÉ. CAUTELAR. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PREVENTIVA. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado. 3. O não conhecimento dos embargos de declaração opostos por uma das partes é desinfluente na contagem do prazo do seu recurso especial, que tem como termo a quo a publicação do acórdão proferido nos aclaratórios opostos pela outra. 4. O recurso cabível está relacionado à natureza jurídica dessa decisão proferida. A interposição de apelação ou agravo de instrumento dependerá se o ato judicial importar no encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não, respectivamente. 5. Declarada a cessação da eficácia da medida cautelar em razão do julgamento do feito principal (art. 808 do CPC/73), foi proferida verdadeira sentença, encerrando a medida cautelar, impugnável por apelação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO PRELIMINAR (DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

Eminentes Pares:

O réu/embargante/apelante aduz, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, uma vez que o objeto desta demanda esta relacionada às questões relacionadas ao acervo patrimonial e aos bens do casal, inclusive as dívidas, que devem ser discutidas nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilhas de bens, que tramitou no juízo da 3a Vara Cível de Goiânia/GO.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Primeiro porque, versa a hipótese de ação monitória, onde a autora/embargada apelada pretende o recebimento do crédito estampada em nota promissória.

Nesse contexto, o artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, estabelece a competência de foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos casos em que é exigido o cumprimento de obrigação, tal como ocorre no caso. Senão vejamos:

Art. 53. É competente o foro:

[...];

III - do lugar:

[...];

d)
onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento
;

Destaca-se que, a nota promissória na qual está lastreada essa demanda demonstra que as partes elegeram a cidade de Campinápolis, localizada neste Estado como local de pagamento.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIDOS. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ART. 100, IV, 'D', DO CPC. FUNDAMENTOS DO NOVO RECURSO INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 2. O exame de mérito do recurso especial demonstra que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do reclamo. 3.
A competência para julgar ação de cobrança em que se busca a prolação de sentença de cunho condenatório é do foro do lugar em que a obrigação deve - ou deveria - ser satisfeita
, a teor do que dispõe o art. 100, IV, "d", do CPC. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp n. 1.347.484/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 7/4/2014).

Segundo porque, ainda que assim não fosse, se a questão fosse analisada pelo prisma apontado pelo réu/embargante/apelante, tratar-se-ia de competência territorial, portanto, relativa, de maneira que deveria ter sido alegada em sede de preliminar, na contestação, operando-se a preclusão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. 1. A Corte estadual julgou fundamentadamente a matéria devolvida à sua apreciação, expondo as razões que levaram às suas conclusões quanto à manutenção da competência para julgamento do feito. 2.
A competência territorial é matéria geradora de nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão
. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.937.765/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO

Eminentes Pares:

Inicialmente, importa destacar que, no caso, a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

No caso, considerando as alegações do réu/embargante/apelante a prova testemunhal pugnada é despicienda para a solução do litígio, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Isso porque, ele pretende a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a dívida estampada na nota promissória deve integrar o monte partilhável, em razão da dissolução da união estável havida entre ele e a autora/embargada/apelada.

Ocorre que, da análise da sentença proferida nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução Estável c/c Partilha de Bens no. 5284984-62.2020.8.09.0051, que tramitou perante a 3a Vara de Família da Comarca de Goiânia/GO (ID 145647739 – fls. 192/216), não se verifica que tal dívida foi naquela demanda elencada, tampouco integrou o monte partilhável.

Ora, não cabe nesta demanda monitória qualquer discussão acerca de se tratar de ativo/passivo partilhável, o que deve ser objeto de sobrepartilha, se for o caso.

Com efeito, como cediço, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da qual pretenda a parte autora receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel.

Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não da parte embargada, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito, na hipótese, uma nota promissória.

Nesse contexto, poder-se-ia dizer que, em ação monitória para cobrança de nota promissória prescrita, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

Todavia, embora, geralmente, a nota promissória seja dotada de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se de sua “causa debendi” e sujeitando quem a emitiu a cumprir, em favor do portador da cambial, se credor de boa-fé, a obrigação nele discriminada, tal autonomia e abstração não são absolutas, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida.

Ocorre que, na hipótese, o réu/embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois se infere dos autos que a nota promissória foi emitida para garantia de reembolso de um valor correspondente a um veículo que pertencia à autora/embargante/apelante, todavia, o réu/embargante/apelante não demonstrou a quitação, o que se faz mediante prova documental.

Nesse contexto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DEPOIMENTO PESSOAL E OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art.5o, LXXVIII, da Constituição da República, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes
.
(TJMT - N.U 1000346-77.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias
. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. [...].
(AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Aliás, se a substituição do veículo por outro tivesse mesmo ocorrido ou o pagamento realizado, o réu/embargante/apelante deveria ter diligenciado em recuperar a cambial no momento do pagamento/da substituição, não sendo crível que está a autora/embargante/apelante portando a nota promissória indevidamente.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto, do acervo probatório coligido ao caderno processual, extrai-se que a autora/embargante/apelante demonstrou a inexistência do débito, por meio da cártula que embasa esta demanda, enquanto que o réu/embargante/apelante não trouxe qualquer argumento que, de fato, poderia descaracterizar a validade do título.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - NOTAS PROMISSÓRIAS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE CONFEREM A EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA INSTRUIR A AÇÃO - ART. 700 DO CPC - PAGAMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é necessária a presença dos requisitos que conferem eficácia ao título executivo extrajudicial para a propositura de Ação Monitória, bastando a prova escrita (art. 700 do CPC).

Cabe à ré demonstrar a ocorrência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito arguido pela autora (art. 373, inciso II, do CPC), dentre as quais a realização do pagamento
.
(TJMT - N.U 0001712-64.2014.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022